Tribunal: TJMT
Processo: 1030850-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030850-65.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VALENTE - CPF: 235.810.772-72 (APELANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - CPF: 082.579.214-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, ao fundamento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada em primeiro grau por demandar dilação probatória, decisão mantida em sede de embargos de declaração.

O agravante sustentou a nulidade do título executivo, alegando que a dívida havia sido quitada por meio de portabilidade bancária, tornando indevida a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita exceção de pré-executividade configura decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento e se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir a apelação interposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
O agravante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação, cuja interposição configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, II, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Francisco de Assis da Silva Valente
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação que manejou, ante o não cabimento.

Inconformado, o
agravante argumenta que
o recurso de apelação é cabível
, uma vez que a decisão recorrida
encerrou a discussão sobre a exigibilidade do título executivo
. Sustenta que a decisão agravada
violou o princípio da fungibilidade recursal
, visto que, ainda que se entendesse que a apelação não seria o recurso adequado, deveria ter sido admitida como
agravo de instrumento. Discorre que
a inadmissão do recurso configura
cerceamento de defesa
, pois impede a devida apreciação da matéria controvertida pelo órgão colegiado.

Defende que há
nulidade do título executivo
, pois este já foi objeto de
portabilidade bancária
, com quitação junto ao Banco Santander S.A., razão pela qual a presente execução se torna indevida. Diante disso, requer
a reforma da decisão monocrática
, para que o recurso de apelação seja conhecido e processado, ou, subsidiariamente, para que se determine o processamento da matéria como
agravo de instrumento
.

O banco apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 272731382)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
agravante, anteriormente, havia oposto
exceção de pré-executividade
nos autos da
ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Inter S.A.
,
sob a alegação de
inexistência, nulidade e inexigibilidade do título
,
bem como de
carência da ação executiva
.

A exceção de pré-executividade foi
rejeitada pelo juízo de primeiro grau
, que entendeu que a matéria arguida
demandaria dilação probatória
, sendo incabível sua análise por tal via. Contra essa decisão, o agravante opôs
embargos de declaração
, alegando omissão e erro material no julgamento, que restaram
rejeitados
, sob o fundamento de
inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada
, sendo mantida a decisão de primeiro grau.

Diante disso, o agravante interpôs
recurso de apelação
, no qual reiterou suas alegações acerca da
nulidade do título executivo
, sustentando que este havia sido
objeto de portabilidade bancária
, sendo seu pagamento regularmente efetuado junto ao Banco Santander S.A., razão pela qual a presente execução seria indevida.

A apelação, contudo,
não foi conhecida por este Relator
, sob o fundamento de que
não seria o recurso cabível para impugnar a decisão atacada
.

Diante da inadmissibilidade do recurso, o agravante interpôs o presente a
gravo interno
, pleiteando a
reforma da decisão monocrática
para que seu recurso de apelação seja admitido e processado.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Como visto, a decisão recorrida, rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento na impossibilidade de apreciação da matéria ventilada, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita, sem extinguir o feito, inclusive o prosseguimento da demanda nas demais providências.

Assim, resta evidente que não se trata de decisão extintiva, mas interlocutória, de sorte que descabida a interposição de apelo. O recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por falta de impugnação à incidência da Súmula 83/STJ ou da demonstração da similitude fática entre os acórdãos apontados como paradigma. 2. A configuração do dissenso jurisprudencial exige prequestionamento das teses de direito alegadamente divergentes, ou seja, que tenham sido suscitadas e discutidas no aresto embargado e nos acórdãos paradigmas, sem o que não se configura a similitude fático-jurídica. 3. A decisão com nome jurídico de Sentença não tem o condão de alterar as características da demanda ao ponto de ilidir o erro grosseiro na interposição do recurso cabível. 4. A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença tem como consequência lógica o prosseguimento da execução.
A decisão que julga impugnação sem pôr fim à execução, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio Agravo de Instrumento
. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.5.2019) 5. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no AREsp: 1695659 MA 2020/0098655-6, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.20 - destaquei).

Ainda, nem há falar na aplicação do princípio da fungibilidade, pois, a interposição de apelação contra decisão que não extingue o feito configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio destacado.

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025